Tribunal: TJMT
Processo: 0001687-30.2009.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 0001687-30.2009.8.11.0029
RECORRENTES: BANCO DO BRASIL. S.A.
RECORRIDOS: JURAZI ANTÔNIO GONZATTO E OUTROS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração propostos por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial em virtude da incidência das Súmulas 283 e 284/STF.
O embargante aduz, em síntese, que houve contradição nas informações do sistema PJE, uma vez que: “(...) Nobres julgadores, fato é que, cabem recursos distintos quando o Recurso Especial não é admitido ou é negado seguimento ao mesmo. No presente caso, optou-se por compreender como “Negado seguimento ao recurso”, tendo em vista que os termos constam diretamente na decisão 94151969”.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a contradição apontada e modificar a decisão ora atacada.
Recurso tempestivo (id 104856458).
Sem contrarrazões (id 106367952).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
A título de conhecimento, tem-se que no presente caso, o embargante ora recorrente, interpôs contra a negativa de seguimento ao recurso especial pelos óbices sumulares 283 e 284/STF, agravo interno que não foi conhecido conforme decisão de id. 102049472.
Sem mais delongas, não verifico na hipótese a presença do vício apontado pelo embargante, uma vez que o código de andamento lançado no PJE (criado pelo CNJ), na decisão de admissibilidade recursal, está de acordo com o fundamento do recurso especial que é de negativa de seguimento ao recurso - artigo 1.030, V, do CPC, não havendo em se falar em contradição nas informações do PJE.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, I, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça